Tribunal: TJPA
Processo: 0807051-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807051-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: JHON HELBERT DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO FLAGRANTE. REQUERIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE TAIS ALEGAÇÕES. PEDIDO REVOGATÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS DEMAIS PEDIDOS. ALMEJADA REAVALIÇÃO DA PRISÃO SUPERIOR A 90 DIAS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO JÁ PROCEDIDA PELO JUIZ DE 1º GRAU HÁ MENOS DE UM MÊS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Não há como se conhecer dos alegados vícios na prisão em flagrante, tampouco do pedido de extensão de benefício, eis que o impetrante não juntou ao
writ
os autos flagranciais e nem decisão que teria revogado a prisão preventiva do corréu.

3. Em relação ao suposto excesso de prazo para a reavaliação da prisão, que já ultrapassa 90 dias, é possível verificar que a última reavaliação da referida custódia se deu em 26.07.2021, isto é, há menos de um mês, de maneira que inexiste qualquer constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE da ordem impetrada e, nesta parte,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JHON HELBERT DE SOUZA SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0804940-58.2021.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente foi preso
em flagrante no dia 18.04.2021
, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter supostamente cometido o crime do
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Alega, o impetrante,
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, de vez que sua prisão já ultrapassa os 90 (noventa) dias,
de modo que necessita ser reavaliada, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do STJ, considerando a situação de pandemia em que estamos vivendo.

Aduz a
ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva,
a qual foi genericamente baseada na gravidade abstrata do delito,
sem que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois inexiste, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Argumenta, também, a
ilegalidade da prisão em face da existência de vícios materiais no auto flagrancial,
eis que o paciente não foi encontrado logo depois da prática de uma infração penal, com instrumentos, armas, objetos que fizessem presumir ser ele o seu autor do delito.

Afirma que o paciente é
primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
sendo mais adequada ao presente caso, a
substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP
.

Requer, por fim,
seja estendido, ao paciente, os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu Luiz Fernando dos Santos Falcão
, nos termos do art. 580 do CPP, dada a identidade de situações entre ambos.

A
liminar pleiteada foi indeferida
pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, a quem o
writ
foi redistribuído, ante a licença médica desta relatora originária.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito em companhia de outro nacional, no dia 18.04.2021, por suposta infringência ao art. 157, §2°, inciso II, do CPB. Em audiência de custódia realizada no dia 19.04.2021, aquele Juízo homologou a prisão em flagrante dos réus, convertendo-a em prisão preventiva.

Afirma que, concluído o inquérito policial, a denúncia foi oferecida pelo RMP e recebida por aquele magistrado, que determinou a citação dos réus. Estes, após citados, apresentaram suas respostas à acusação.

Informa que a defesa do ora paciente, em 23.06.2021, requereu a revogação da prisão preventiva. Após manifestação desfavorável do RMP, aquele Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido, em virtude de ainda reconhecer a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Por fim, assevera que, atualmente, o processo se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 10.08.2021.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo
parcial conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece ser parcialmente conhecida.

Em consulta ao Sistema PJE-1º grau, verifica-se que no dia 30.07.2021 foi juntado pela defesa, aos autos principais, pedido de reiteração da revogação da prisão preventiva do paciente. Em 10.08.2021, o juiz proferiu despacho redesignando a audiência de instrução e julgamento que ocorreria naquela data para o dia 14.09.2021,
tendo, ainda, determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação
quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente
.

Desta forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de idêntico pedido de revogação da custódia preventiva, ainda pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

ementa: habeas corpus. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito.
não conhecimento do writ sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo a quo. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida
. decisão unânime. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

De outra banda,
tanto em relação aos alegados vícios na prisão em flagrante, quanto no tocante ao pedido de extensão de benefício, igualmente não há como se conhecê-los, eis que o impetrante não juntou aos autos documentos que comprovem suas alegações, tais como os autos flagranciais, além da decisão que teria revogado a prisão preventiva do corréu Luiz Fernando dos Santos Falcão.

Já no que se refere ao suposto
excesso de prazo para a reavaliação da prisão, que já ultrapassa 90 dias
, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, é possível verificar, das informações advindas da autoridade coatora, confirmadas em consulta realizada ao PJE-1º grau, que
a última reavaliação da referida custódia se deu em 26.07.2021, isto é, há menos de um mês,
de maneira que
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via
.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem impetrada e, nesta parte, DENEGO-A.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021